Tribunal: TJPA
Processo: 0006475-44.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006475-44.2015.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º
,
INCISO II
,
DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA.
Os principais elementos da do delito colhidos nos depoimentos da fase inquisitorial se mantiveram quando submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, ganhando a robustez probatória suficiente à condenação, destacando-se, sobretudo, que foram descritos com firmeza pela vítima, cuja palavra ganha especial relevo em se tratando de crimes patrimoniais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 11 de abril de 2015, por volta das 7h, o então denunciado, acompanhado de um indivíduo não identificado, abordou a vítima em frente à sua casa, situada na Rua Nova, próxima à passagem União, anunciando o assalto e subtraindo-lhe o telefone celular.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, a MM. magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º
,
II

do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que a sentença condenatória se calcou em simples indícios de autoria, razão pela qual não se sustenta.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

O argumento central desta apelação se funda na alegação de que a sentença condenatória teria sido fundamentada em conjunto probatório frágil, insuficiente a caracterizar a autoria delitiva do crime imputado e que, por isso, deveria o réu ser absolvido da acusação que sobre ele pesa.

Não tem razão a defesa.

Compulsando os autos, constato bem delineada a autoria delitiva atribuída ao apelante, eis que uníssonos desde a fase inquisitorial os principais elementos fáticos da ação do agente, tais como horário e local do crime, a forma de abordagem à vítima, a inversão da posse do objeto e o concurso de agentes.

Assim, quando submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo, todos os principais elementos da cena criminosa se mantiveram, ganhando a robustez probatória necessária à caracterização da autoria do crime, destacando-se, além dos depoimentos convergentes dos informantes, principalmente o depoimento firme de JAILSON MAGNO DA CRUZ, vítima do crime, cuja palavra goza de especial relevo e prepondera em crimes patrimoniais, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, o qual caminha em consonância com o do C. Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Some-se a isso o fato de que em seu interrogatório, o apelante chega a confessar o cometimento do crime, sendo tal confissão considerada, inclusive, como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena (embora não tenha impactado na diminuição do
quantum
da pena provisória obtida, eis que aplicada sobre pena-base já fixada em seu patamar mínimo, conforme Súmula 231, do C. STJ), não havendo, portanto, como prosperar a tese defensiva.

Por fim, consigno que também a materialidade restou devidamente comprovada por meio dos documentos acostados aos autos, tal como o auto de apresentação e apreensão de objeto componente do inquérito policial.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/08/2023